Tribunal: TJSP
Processo: 1006914-90.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Conta corrente encerrada de forma unilateral pelo banco – Ausência de comunicação prévia – Irregularidade verificada – Falha na prestação de serviço, pelo réu, caracterizada – Aplicabilidade da teoria do risco – Responsabilidade objetiva – Dano moral configurado – Indenização devida e bem fixada – Não acolhimento do pedido de reativação da conta, ante a

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Conta corrente encerrada de forma unilateral pelo banco – Ausência de comunicação prévia – Irregularidade verificada – Falha na prestação de serviço, pelo réu, caracterizada – Aplicabilidade da teoria do risco – Responsabilidade objetiva – Dano moral configurado – Indenização devida e bem fixada – Não acolhimento do pedido de reativação da conta, ante a possibilidade de encerramento por qualquer das partes – Ônus sucumbenciais fixados de maneira desproporcional – Sentença reformada nesta última parte – Recurso do réu não provido e apelo adesivo do autor provido em parte*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006914-90.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul,
em que é apelante/apelado ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado/apelante
VICTOR DA MOTTA FERNANDES.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DO REU E DERAM PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO ADESIVO DO AUTOR. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No : 36574
APEL.No: 1006914-90.2018.8.26.0565
FORO: FORO DE SÃO CAETANO DO SUL
APTE./APDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO./APTE.: VICTOR DA MOTTA FERNANDES
*CONTRATO Serviços bancários Conta corrente encerrada
de forma unilateral pelo banco Ausência de comunicação
prévia Irregularidade verificada Falha na prestação de
serviço, pelo réu, caracterizada Aplicabilidade da teoria do
risco Responsabilidade objetiva – Dano moral configurado
Indenização devida e bem fixada Não acolhimento do pedido
de reativação da conta, ante a possibilidade de encerramento
por qualquer das partes Ônus sucumbenciais fixados de
maneira desproporcional Sentença reformada nesta última
parte Recurso do réu não provido e apelo adesivo do autor
provido em parte*

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 161/169, cujo relatório se adota, que julgou procedente em
parte o pedido para condenar o réu a pagar R$ 5.000,00 a título de
indenização por dano moral, com correção monetária pela TPTJSP desde o
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor a
pagar 92% das custas e despesas processuais e o réu, 8%. Quanto aos
honorários advocatícios, fixou-os somente em favor do patrono do réu na
quantia de 10% sobre o valor da causa.
Há embargos de declaração acolhidos para indeferir o
pedido de reativação da conta bancária.
Aduz o banco para a reforma do julgado que comunicou
previamente o autor que sua conta corrente seria encerrada, conforme AR
de fl. 104, sendo o comunicado enviado e recebido no mesmo endereço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
indicado na exordial, atendendo ao disposto na Resolução 2025 do Bacen;
ressalta que, conforme estratos juntados, concedeu prazo razoável para
que o apelado adotasse as providências cabíveis, sendo a conta somente
encerrada em janeiro de 2018 mais de 30 dias depois do recebimento da
comunicação em 22/11/2017; pontua que o autor possui conta junto ao
Bradesco, o que não ocasionou nenhum abalo quando do encerramento da
conta no Itaú; defende a inexistência de falha de prestação de serviços e de
danos morais; pleiteia, eventualmente, a redução do “quantum” indenizatório.
Apela adesivamente o autor e afirma que a indenização
fixada em R$ 5.000,00 se demonstra insuficiente a atender a função
compensatória e inibitória perante a elevada capacidade econômica da
instituição bancária, requerendo, assim, a sua majoração; sustenta que o
réu não pode de forma unilateral e sem prévio, ou mesmo posterior
esclarecimento do justo motivo, encerrar a conta corrente do cliente,
caracterizando afronta ao disposto no art. 39, IX, do CDC, passível de
condenação por dano moral e determinação de obrigação de fazer
consistente na reabertura da conta, sob pena de multa diária; insurge-se
contra a sucumbência recíproca e quanto à proporção estipulada,
mencionando a súmula 326 do STJ.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados.

É o relatório.
Em síntese, narrou o autor que a sua conta corrente,
mantida há mais de 10 anos, foi encerrada sem comunicação prévia, e, em
08/11/2017, ao tentar realizar pagamento com seu cartão de débito, houve
a recusa da instituição financeira em autorizar o débito, aparecendo a
mensagem de cartão bloqueado, o que lhe causou surpresa. Aduziu que a
mesma mensagem apareceu ao tentar efetuar um saque em caixa
eletrônico próximo ao local, sendo orientado a entrar em contato com sua
agência. No dia seguinte procurou sua agência, seu gerente não soube

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
informar o que houve e se deparou com as seguintes situações: dificuldade
em sacar dinheiro, impossibilidade de realização de depósitos, cheque não
compensado por insuficiência de fundos, demora no diagnóstico da
situação. Requereu indenização por danos morais e reativação da conta.
Nesse
diapasão,
quanto
à
irregularidade
do
encerramento unilateral da conta corrente do autor, restou incontroverso
nos autos a ausência de comunicação prévia, em desrespeito ao art. 12 da
Resolução 2025/93 do BACEN, cuja redação se descreve na íntegra:
Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao
depositante acerca das condições exigidas para a
rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por
iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas
na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:
I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de
rescindir o contrato;
II - prazo para adoção das providências relacionadas à
rescisão do contrato;
III - devolução, à instituição financeira, das folhas de
cheque em poder do correntista, ou de apresentação de
declaração, por esse último, de que as inutilizou;
IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do
correntista, para o pagamento de compromissos
assumidos com a instituição financeira ou decorrentes
de disposições legais;
V - expedição de aviso da instituição financeira ao
correntista, admitida a utilização de meio eletrônico,
com a data do efetivo encerramento da conta de
depósitos à vista.
Parágrafo 1o A instituição financeira deve manter
registro da ocorrência relativa ao encerramento da
conta de depósitos à vista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Parágrafo 2o O pedido de encerramento de conta de
depósitos deve ser acatado mesmo na hipótese de
existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, os quais, se
apresentados dentro do prazo de prescrição, deverão
ser devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após
o encerramento da conta, não eximindo o emitente de
suas obrigações legais.

Por conseguinte, o comportamento do banco foi de
encontro à boa-fé contratual e, consequentemente, desestabilizando a vida
financeira do seu cliente.
Logo, o encerramento ocorrido se demonstrou indevido
e ilegal. Como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
Extrai-se dos autos ter havido 'in casu' falha na
prestação de serviços por parte do banco requerido.
Não se verifica dos autos ter o banco demandado
devidamente comunicado ao autor o encerramento de
sua conta bancária.
Sustenta o requerido que tal comunicação ocorreu em
22/11/2017 sendo a parte autora comunicada que sua
conta seria encerrada em 30 dias a contar dessa data,
entretanto, com base nos documentos de fls. 105/108,
não restou comprovado que a notificação foi realizada
efetivamente, visto que o requerido anexou aos autos
uma cópia genérica da notificação que teria enviado ao
autor, sem comprovar se a mesma foi enviada, já que
no documento não consta os dados do autor para
provar que se tratava de notificação endereçada a ele.
Ademais, não consta nos autos nenhuma comunicação
formal de encerramento da conta bancária subscrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
pelo autor ou endereçada a ele.
Não se desconhece a possibilidade de tanto o
correntista, quanto a Instituição Bancária, promoverem
o encerramento da conta corrente, todavia, para tanto,
deve haver a prévia comunicação.
Estabelecidos os fatos, a análise da responsabilidade do
banco por danos insere-se no âmbito de uma relação de consumo,
consoante indicação da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça.
E provado ficou com a instrução produzida, a ocorrência
de defeito na prestação do serviço (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa
do
Consumidor),
tornando
a
instituição
bancária
responsável
independentemente de culpa.
Incide na espécie o disposto no artigo 14, do CDC, que
diz expressamente que: “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
Deve-se aplicar também a teoria do risco profissional,
“...indubitavelmente, não se pode afastar a prerrogativa de que os bancos
correm os riscos relativos ao exercício do seu comércio. Não fora assim,
ninguém estaria seguro da intangibilidade de sua provisão em bancos,
porque os falsários, mais ou menos ardilosos, poderiam levantá-la causando
irreparáveis danos aos depositantes e lamentável descrédito às instituições
bancárias”
(MARCIA
REGINA
FRIGERI,
Responsabilidade
Civil
dos
Estabelecimentos Bancários, RJ, ed. Forense, 1997, p. 36).
No caso dos autos, nada provou o banco.
Configurada, assim, a falha no serviço prestado pela
instituição financeira, devendo esta ser responsabilizada.
No que atine ao dano moral, a Constituição da República
é, hoje, expressa, no garantir a indenizabilidade de tal lesão (artigo 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
inciso X).
No caso, o dano existe no próprio fato violador, impondo
a necessidade de resposta, que nada mais é que a reparação desse dano.
Surge o dano “ex facto” na medida em que atingiu a esfera do lesado. É o
“damnun in re ipsa”, não havendo necessidade, por isso, de reflexo
patrimonial, bastando à reparação que o fato, por si só, cause ao ofendido
transtornos e reações constrangedoras.
É da jurisprudência deste Tribunal ser dispensável "a
prova de prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral humano, já que o
dano moral tido como lesão à personalidade, ao âmago e à honra da
pessoa, por vez é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem
parte muito própria do indivíduo - o seu interior" (REsp no 85.019-RJ, DJ
18.12.1998). Ou seja, a prova do dano moral se satisfaz com a
demonstração do fato que o ensejou e pela experiência comum. (REsp no
496.528 - SP (2002/0170080-7) rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.
O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Tribunal de Justiça, sendo certo que na fixação da indenização a
esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcional ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. (REsp no 145.358-MG, rel. Min. Salvio de
Figueiredo Teixeira).
Por conseguinte, deve reparar o abalo moral sofrido pelo
autor.
E qual seria o correto valor a ser fixado?
Para responder a questão, se traz à baila os
ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da avaliação da
quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do dano
moral; também se requerem soluções comuns e grais no que concerne, ao
menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
uma concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de
impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria
uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Diante disso, e considerando a finalidade da indenização
por dano moral, que tem um caráter intimidativo e compensatório, levando-
se em conta, ainda, o caso concreto, o valor da indenização fixado pela r.
sentença no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, estando dentro do
que usualmente, para casos parelhos, vem sendo fixado pelo Tribunal.
Acresça-se que a reparação pecuniária não pode ser
fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320).
Por outro lado, o pedido de reativação da conta corrente
não merece acolhimento, porquanto possível o encerramento unilateral pelo
banco.
Segundo a doutrina: “a conta corrente constitui uma
avença firmada 'intuitu personae'. Não há obrigação do banco em abrir a
conta, nem para continuar indefinidamente a relação firmada. De modo
geral, os contratos são por tempo indeterminado. Ao banco assiste o direito
de interromper ou extinguir a qualquer momento a conta corrente, sem a
necessidade de um ato de denúncia que estabeleça um prazo para o
encerramento”. (Contratos de Crédito Bancário, Arnaldo Rizzardo, 7a
edição, pág. 88).
A respeito do tema já se manifestou a 3a Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Instituição financeira. Conta-corrente. Encerramento da
conta-corrente. Art. 39, IX-A, do Código de Defesa do
Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
1. O banco pode encerrar conta-corrente mediante
notificação ao correntista, nos termos previstos no
contrato, não se aplicando ao caso a vedação do art. 39,
IX-A, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp. no
567.587/MA, J. 28.06.2004, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito).

Por fim, a sentença merece ser reformada no que se
refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, porquanto dos 2 pedidos
principais efetuados, o autor sucumbiu somente quanto ao pleito de
reativação da conta corrente.
Além do mais, expressa a súmula 326 do STJ: Na ação
de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
Desta forma, de rigor a reforma da r. sentença para
condenar cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte ex adversa,
fixados equitativamente em 20% sobre o valor da condenação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso o réu e dá-se
parcial provimento ao apelo adesivo do autor.
MAIA DA ROCHA
Relator